Tribunal: TJSP
Processo: 1060549-63.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Registro fraudulento. Nome da autora inserido, sem seu consentimento, no quadro societário da empresa Trama Comércio de Areia e Pedraria Ltda. Pretensão à declaração de nulidade do registro empresarial, além de indenização por danos morais. Falsidade de assinatura confirmada por perícia grafotécnica, a ensejar nulidade do registro.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Registro fraudulento. Nome da autora inserido, sem seu consentimento, no quadro societário da empresa Trama Comércio de Areia e Pedraria Ltda. Pretensão à declaração de nulidade do registro empresarial, além de indenização por danos morais. Falsidade de assinatura confirmada por perícia grafotécnica, a ensejar nulidade do registro. Negligência da autarquia, todavia, não demonstrada. Atuação do órgão que se limita à analise formal dos documentos que lhe são apresentados para registro. Culpa exclusiva de terceiro. Inexistência de nexo de causalidade entre conduta de agentes estatais e o resultado danoso. Responsabilidade civil da JUCESP não configurada. Recurso parcialmente provido.